Tribunal: TJSP
Processo: 2120099-67.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais - Tutela provisória de urgência – Medida visando o estorno de transações não reconhecidas – Alegação da recorrente de ter sido vítima do denominado "golpe do motoboy", tendo, porém, entrado em contato, na mesma data, com o banco, para comunicar o ocorrido – Operações realizadas de elevado valor, que

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais - Tutela provisória de urgência – Medida visando o estorno de transações não reconhecidas – Alegação da recorrente de ter sido vítima do denominado "golpe do motoboy", tendo, porém, entrado em contato, na mesma data, com o banco, para comunicar o ocorrido – Operações realizadas de elevado valor, que destoam do perfil de utilização da autora - Admissibilidade – Assertivas não especificamente impugnadas pelo banco, ao responder o presente recurso, incidindo no caso, outrossim, o Código de Defesa do Consumidor – Requisitos para concessão desta medida que estão configurados – Recurso da autora provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000730203
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2120099-67.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ERIKA
LUTZKAT RUTHER, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
THIAGO DE SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2120099-67.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 44.736
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2120099-67.2020.8.26.0000
COMARCA DE SÃO PAULO
AGVTE.: ERIKA LUTZKAT RUTHER
AGVDO.: BANCO DO BRASIL S/A.
Agravo de Instrumento Ação de inexistência de débito c.c.
indenização por danos morais - Tutela provisória de urgência
Medida visando o estorno de transações não reconhecidas
Alegação da recorrente de ter sido vítima do denominado
“golpe do motoboy”, tendo, porém, entrado em contato, na
mesma data, com o banco, para comunicar o ocorrido

Operações realizadas de elevado valor, que destoam do perfil
de utilização da autora - Admissibilidade Assertivas não
especificamente impugnadas pelo banco, ao responder o
presente recurso, incidindo no caso, outrossim, o Código de
Defesa do Consumidor
Requisitos para concessão desta
medida que estão configurados Recurso da autora provido.
O presente agravo de instrumento foi interposto
contra a r. decisão (fls. 50/52 dos autos principais) que, nos autos da ação
declaratória de inexistência de débito, c.c. danos morais ajuizada pela
agravante, indeferiu tutela provisória de urgência, visando a suspensão da
exigibilidade do pagamento do valor cobrado pelo réu, de R$29.550,00;
autorização para o depósito do valor de R$751,71, efetivamente gastos e
devidos em razão do uso do cartão Ourocard Elo, com vencimento em
16.04.2020 e, ainda, que o réu se abstenha de negativar seu nome.
Insurge-se a agravante, sustentando que foi vítima
do denominado “golpe do motoboy”, conforme narrado na inicial da ação,
tendo, contudo, entrado em contato com o banco na mesma data, para
comunicar que havia sido realizado saque, bem como compras com seu
cartão de crédito pelos fraudadores, no entanto, a instituição financeira não
tomou qualquer providência, exigindo o pagamento dos valores gastos
pelos fraudadores com seu cartão de crédito. Afirma que os gastos
realizados fogem do seu perfil, o que não foi observado pela instituição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2120099-67.2020.8.26.0000 -Voto no
3
financeira. Postula, por isso, a reforma da r. decisão.
Recurso recebido com a concessão da tutela de
urgência requerida. Houve apresentação de contraminuta pela parte
contrária.
É o relatório.
A autora ajuizou a presente ação alegando que em
12.02.2020 recebeu uma ligação de pessoa que se identificou como
funcionário do banco réu, informando que seu cartão de crédito havia sido
utilizado em operação irregular, solicitando que ligasse para o número que
consta no verso do cartão para efetuar seu cancelamento e, após, o
entregasse a um motoboy que iria a sua residência para retirá-lo. Afirma
que procedeu como orientado pelo funcionário, porém, logo após,
descobriu que foi vítima de golpe, por isso dirigiu-se até a Delegacia de
Polícia e providenciou a lavratura de boletim de ocorrência. Aduz que o
banco realizou a cobrança de compras e saque que não efetuou, por essa
razão requereu a declaração de inexistência da dívida, a condenação do réu
ao pagamento de indenização por danos morais e a abstenção de
negativação seu nome, tendo sido indeferida a tutela requerida.
É certo que, para a concessão da antecipação dos
efeitos da tutela pretendida exige-se a presença de elementos que
evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo (art. 300, caput, NCPC).
Ora, no caso, é de se reconhecer que estão
presentes os requisitos necessários para concessão desta medida em favor
da recorrente, por estar evidenciada a verossimilhança de suas alegações de
que foi vítima do golpe denominado “golpe do motoboy”, tendo entrado
com contato com o banco na mesma data, comunicando o ocorrido.
De acordo com a agravante, outrossim, as
operações impugnadas são incondizentes com seu perfil de utilização do
cartão de crédito.
Incide no caso vertente, além disso, o Código de
Defesa do Consumidor, que impõe ao prestador de serviços o ônus de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2120099-67.2020.8.26.0000 -Voto no
4
provar a regularidade dos serviços fornecidos, e o recorrido, ao responder
o presente recurso, limitou-se a alegar, genericamente, que a tutela
provisória requerida pela recorrente foi corretamente indeferida pelo MM.
Juiz da causa, por não estarem presentes os requisitos necessárias para sua
concessão, não impugnando especificamente as alegações da agravante.
Por outro lado, evidente o fundado receio de dano
irreparável ou de difícil reparação a autora, ante a manutenção da cobrança
dos valores utilizados pelos fraudadores em seu cartão de crédito e possível
negativação de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.
Nesse sentido o entendimento da jurisprudência:
"TUTELA DE URGÊNCIA
Suspensão de
cobrança e inscrição do nome do autor no rol de maus pagadores Golpe
do motoboy Verossimilhança das alegações do autor Liminar mantida
Multa diária
Manutenção
Limitação das 'astreintes' para
R$15.000,00 - Recurso parcialmente provido."
(TJSP; Agravo de Instrumento 2148661-86.2020.8.26.0000; Relator (a): J.
B. Franco de Godoi; Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional III - Jabaquara - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 22/07/2020;
Data de Registro: 22/07/2020)
TUTELA DE URGÊNCIA Medida requerida
pela Autora, ora Agravante, com a finalidade de suspender a negativação
de seu nome
Possibilidade
Ação versando sobre suposta fraude
consistente no "golpe do motoboy" - Preenchimento dos requisitos do
artigo 300, do Código de Processo Civil em vigor Recurso provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2106375-93.2020.8.26.0000; Relator (a):
Mario de Oliveira; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro
de Osasco - 8a. Vara Cível; Data do Julgamento: 30/06/2020; Data de
Registro: 30/06/2020)
AGRAVO DE INSTRUMENTO
ação de
indenização por danos morais e materiais pleito de concessão de tutela
provisória de urgência para fins de suspender a exigibilidade do
pagamento dos valores originários de alegada fraude, bem como
impedimento da negativação em órgãos de proteção ao crédito -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2120099-67.2020.8.26.0000 -Voto no
5
cabimento presença dos requisitos legais exigidos pelo art.300 do CPC
autora que alega ter sido vítima de fraude praticada por terceiros
conhecida como 'golpe do motoboy' - verossimilhança das alegações, bem
como perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
caracterizados medida que não se mostra irreversível (art.300, §3o,
CPC) - decisão reformada
recurso provido. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2031573-27.2020.8.26.0000; Relator (a): Sergio Gomes;
Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro de São Bernardo do
Campo - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 02/04/2020; Data de
Registro: 03/04/2020)
A irresignação da agravante merece, por tais
motivos, ser acolhida para determinar a suspensão da cobrança do valor de
R$ 29.550,00, relativo às operações impugnadas pela autora; autorizar o
depósito do valor de R$ 751,71, relativo aos gastos reconhecidos por esta,
bem como, determinar ao agravado que se abstenha de incluir seu nome
nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, pelo débito em questão.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
Thiago de Siqueira
Relator